Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702695-29.2019.8.07.0007 RECORRENTE: A. C. F. D. Q. REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO MONTEIRO DE QUEIROZ RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. NEGATIVA JUSTIFICADA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. LEI 9.656/98. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica em tela, rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” 2. No caso dos autos, a autora pretende que o réu forneça órtese para correção de Braquicefalia e Plagiocefalia posicional. 3. O art. 10, VII da Lei no 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura do fornecimento de órteses não ligadas ao ato cirúrgico, de forma que a negativa de custeio possui respaldo legal. Precedentes. 4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 4.1. No caso específico, sendo legítima a negativa do plano de saúde, não há que se falar em violação ao patrimônio imaterial da autora, capaz de justificar a indenização moral. 5. Honorários majorados. .Art. 85, §11 do CPC. 6. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 4o e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a órtese craniana para fins de plagiocefalia posicional extrapola meros fins estéticos e é o tratamento médico indicado para que a paciente infante não tenha que se submeter à cirurgia. Aduzem violação aos princípios consumeristas da garantia e adequação, da boa-fé e do equilíbrio contratual. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010